Tribunal: TJSP
Processo: 1003379-80.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE – Conquanto os réus residam no imóvel reintegrando, que estava abandonado, desde o ano de 2006, em 2014 o autor tentou reaver sua posse sem sucesso, momento em que cessou a mansidão da posse exercida por aqueles, passando a constituir esbulho, de modo que não transcorreu o prazo de 10 anos exigido para a prescrição aquisitiva da posse pela

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE – Conquanto os réus residam no imóvel reintegrando, que estava abandonado, desde o ano de 2006, em 2014 o autor tentou reaver sua posse sem sucesso, momento em que cessou a mansidão da posse exercida por aqueles, passando a constituir esbulho, de modo que não transcorreu o prazo de 10 anos exigido para a prescrição aquisitiva da posse pela usucapião extraordinária – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003379-80.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes NELSON
LUKASAVICUS (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSENEIDE FORGIA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado JOÃO VIANA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003379-80.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 2/7
VOTO No 31.247
APELAÇÃO No 1003379-80.2018.8.26.0266
COMARCA: ITANHAÉM 1a V.C.
APELANTE: NELSON LUKASAVICUS E OUTRO
APELADO: JOÃO VIANA DE ARAÚJO
MM. JUIZ: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

PROCEDÊNCIA
-
INTANGIBILIDADE Conquanto os réus residam no imóvel
reintegrando, que estava abandonado, desde o ano de 2006, em
2014 o autor tentou reaver sua posse sem sucesso, momento em
que cessou a mansidão da posse exercida por aqueles, passando a
constituir esbulho, de modo que não transcorreu o prazo de 10
anos exigido para a prescrição aquisitiva da posse pela usucapião
extraordinária Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de reintegração de posse, julgada procedente,
ao fundamento de que ficou comprovada a posse do autor e o
esbulho praticado pelos réus, não infirmado por prova
convincente, além de condená-los a uma prestação mensal pelo
uso do bem de R$ 150,00, até a efetiva desocupação (fls.
172/181).
Inconformados,
os
réus
interpõem
recurso
de
apelação, insistindo na alegação de que ficou comprovado que
residem de forma habitual no imóvel desde 2006, quando
encontraram-no em estado de abandono, e a reintegração de
posse foi ajuizada somente em 2018, quando há havia
transcorrido o prazo decenal da prescrição aquisitiva pela
usucapião extraordinário, na forma do art. 1.238 do Código
Civil, pelo que o autor perdeu sua posse, causando
estranheza a alegação deste, de que teria adquirido o imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003379-80.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 3/7
no ano de 2000, mas somente o registrou na matrícula no ano
de 2014, época em que parece ser mais crível que tenha
adquirido o bem (fls. 189/199).
Tempestivo, desprovido de preparo e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso improcede.
O apelado ajuizou o interdito ao argumento de que
adquiriu a posse do imóvel nos idos do ano 2000, com a
intenção de ter uma casa para morar em sua velhice, mas teve
que se ausentar do estado, e quando retornou, deparou-se com
os apelantes residindo indevidamente no local, que se
recusaram a desocupá-lo, incorrendo no esbulho que autoriza
a concessão do interdito.
Em
sua
defesa,
os
apelantes
defendem
que
encontraram o imóvel em estado de abandono no ano de 2006,
desde quando passaram a residir no local com animus domini,
de forma mansa e pública, passando a fazer jus à usucapião
extraordinária depois de transcorrido 10 anos, e notadamente
porque a ação somente foi ajuizada depois, no ano de 2018,
quando o apelado já havia perdido sua posse definitivamente.
Com exceção da data da aquisição da posse pelo
apelado, o que será melhor analisado adiante, os fatos até
aqui narrados estão razoavelmente comprovado nos autos, de
modo que a insurgência cinge-se à análise da ocorrência da
perda da posse deste, pelo transcurso ininterrupto de 10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003379-80.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 4/7
anos da posse mansa e pública dos apelantes, que adquiriram
a posse pela usucapião.
O art. 1.208 do Código Civil estabelece que “não
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim
como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a
clandestinidade”, e uma das modalidades da perda da posse
ocorre pela usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238
e parágrafo único, que preleciona “aquele que, por quinze
anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um
imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de
título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o
declare por sentença, a qual servirá de título para o
registro no Cartório de Registro de Imóveis”. “O prazo
estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o
possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia
habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter
produtivo”.
Do texto da Lei infere-se que é de boa-fé a posse
exercida de forma mansa e pública, e que a exerce dessa
maneira adquirirá sua posse pela usucapião em 10 anos, se no
local residir habitualmente.
Parece incontroverso que os apelantes encontraram o
imóvel abandonado, e passaram a exercer sua posse mansa e
pública desde o ano de 2006, o que é comprovado pelos
documentos de fls. 79 e 80/81, residindo no local com ânimo
de proprietários.
Contudo, o prazo para a prescrição aquisitiva da
posse pela usucapião não resta configurado. Explico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003379-80.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 5/7
A escritura pública de venda e compra do imóvel de
fls. 13/17, datada de 16/05/2014, com cláusula de constituto
possessório, faz menção à aquisição do bem por instrumento
particular no ano de 2000.
O registro da propriedade do imóvel em sua
matrícula foi levado a efeito no ano de 2014 (fls. 39/40).
Dessa forma, duas são as hipóteses do que poderia
ter acontecido. Ou bem o apelado realmente adquiriu o bem em
2000, e o abandonou por alguns anos, ou bem o antigo
proprietário abandonou o imóvel, e nos idos de 2014 simulou
a venda com data retroativa. Numa proposição ou noutra, a
posse mansa e pública dos apelantes não superou o prazo de
10 anos.
É que embora os apelantes residissem no imóvel
desde 2006, no ano de 2014 o apelado tentou reaver a posse,
seja por força do instrumento da cláusula de constituto
possessório inserida na escritura pública de venda e compra
de fls. 13/17, ou seja pela tentativa de reaver a posse
amigavelmente, mas sem sucesso, o que é alegado na petição
inicial (conforme sétimo parágrafo de fls. 03), o que não
foi impugnado pontualmente na contestação.
No mesmo sentido, o depoimento pessoal do apelado,
no sentido de que teria sido ameaçado pelo coapelante
Nelson, ao tentar reaver a posse do imóvel, que também não
foi contrariada nos autos.
Assim, a mansidão exigida por Lei para a aquisição
da posse pela usucapião foi interrompida no ano de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003379-80.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 6/7
Portanto, não tendo transcorrido mais de 10 anos de
posse mansa, entre os anos de 2006 e 2014, incabível o
deferimento da posse aos apelantes, de modo que se impunha a
procedência da ação, para reintegrar o apelado em sua posse.
É o quanto basta para que a r. sentença permaneça
intangível, inclusive quanto à condenação pelo uso indevido
do imóvel pelos apelantes depois de sua citação.
Enfim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários em 15% sobre o valor da condenação, de rigor a
majoração da verba de sucumbência para 17% sobre a mesma
base,
nos
termos
da
legislação
processual
vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda, dos quais os apelantes ficam isentos se e enquanto
perdurar a gratuidade da justiça.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003379-80.2018.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 7/7
WALTER FONSECA
Relator